Tribunal: TJDFT
Processo: 0708764-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0708764-79.2021.8.07.0016 AGRAVANTE: CRISTIANE ABADIA CARLOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 47391852, inadmitiu o recurso extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do rito dos precedentes, tendo em vista a afetação do RE 1.366.243 (Tema 1.234) (ID 52331000). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, neste feito, o órgão julgador (ID 41595074) acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes para afastar a preliminar de incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal, o que ensejou, no juízo de admissibilidade, o reconhecimento da ausência de interesse recursal da parte recorrente. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, a teor do disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019